Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726499-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME AGRAVADO: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH D E S P A C H O Retire-se o feito de Pauta. Tendo em vista as informações prestadas pelo agravado no sentido de ter realizado a quitação do débito, intime-se o agravante a se manifestar acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator